Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, decorrente da não adoção de providências previstas na legislação para a efetivação da citação do réu. O apelante sustenta nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, alegando falta de intimação para manifestação sobre vício sanável e possibilidade de conversão da ação em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de citação exige prévia intimação pessoal do autor; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto indispensável para a validade do processo, conforme art. 239 do CPC. A ausência de citação do réu, mesmo após tentativas e intimações para indicação de novo endereço ou conversão da ação, autoriza a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do autor para extinção do processo por ausência de citação, sendo exigida apenas nos casos de abandono (art. 485, §1o, do CPC).
5. O recorrente foi intimado para promover o andamento do feito e informado sobre a possibilidade de conversão da ação em execução, mas optou por reiterar pedido já indeferido, caracterizando inatividade processual.
6. Não se verifica violação ao contraditório ou à vedação à decisão surpresa, pois houve oportunidade para manifestação e adoção das providências necessárias antes da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. É desnecessária a intimação pessoal do autor para extinção do feito por ausência de citação, sendo exigida apenas nos casos de abandono previstos no art. 485, §1o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: arts. 9o, 10, 238, 239, 485, IV e §1o, do CPC; art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689079, 07027420420228070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 7/6/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019.